Tribunal: TJSP
Processo: 1500188-04.2024.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Decisão que indefere a inicial e extingue o feito conforme Tema 1.184, do STF, e Resolução 547/2024, do CNJ – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF – Ausência de comprovação no momento do ajuizamento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Decisão que indefere a inicial e extingue o feito conforme Tema 1.184, do STF, e Resolução 547/2024, do CNJ – Validade e eficácia dos atos, de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Ajuizamento condicionado à prévia adoção das providências extrajudiciais estabelecidas pelo STF – Ausência de comprovação no momento do ajuizamento do feito – Extinção mantida – Recurso desprovido.